Tribunal: TJMT
Processo: 0002669-80.2011.8.11.0059
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002669-80.2011.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FELISBELA CARNEIRO BORGES - CPF: 623.744.001-15 (APELADO), CARITA PEREIRA ALVES - CPF: 817.883.121-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INSUCETIVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, II, DO CPC – DISPARO DE ARMA DE FOGO POR POLICIAL MILITAR – ÓBITO DE VÍTIMA – POLICIAL FORA DO HORÁRIO DE TRABALHO – ATUAÇÃO CONFORME DEVER FUNCIONAL – ART. 301 DO CPP – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - INOBSERVÂNCIA À CAUTELA NECESSÁRIA POR PARTE DO AGENTE ESTATAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DANO MORAL CONFIGURADO - PLEITO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REJEITADO -
PENSIONAMENTO

MENSAL DEVIDO - ART. 948, II, DO CC – REDUÇÃO PARA 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em nulidade da sentença por incongruência do pedido, uma vez que a causa de pedir é de danos materiais, com base no art. 948, II, do Código Civil, inclusive constando tópico expresso de “pensão mensal”, razão pela qual a sentença observou os limites dos pedidos.

2. Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possui condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. II, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

3.
A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

3. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

4. Demonstrada a conduta lesiva e exclusiva do agente público de forma imprudente ao disparar, ainda que acidentalmente, arma de fogo, culminando no óbito da vítima, exsurge o direito de reparação pelos danos causados.

5. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado.

6. Devido o pagamento de alimento às pessoas que o morto devia,
levando-se em conta a duração provável de vida que impõe o pagamento da vítima, nos termos do art. 948, II, do Código Civil, devendo o valor ser reduzido, em consonância aos precedentes deste Tribunal.

7. Os juros de mora e correção monetária devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ.

8. Remessa necessária não conhecida. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte, M.M. Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito, na “Ação Ordinária de Indenização por Prática de Ato Ilícito c/c/ Indenização por Dano Moral” de nº 0002669-80.2011.8.11.0059 ajuizada por
FELISBELA CARNEIRO BORGES
, que julgou procedente o pleito inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o apelante ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais, com incidência de correção monetária a partir da data do arbitramento e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, bem como pensionamento mensal na importância de 01 (um) salário mínimo, a título de alimentos, desde o falecimento da vítima até a data em que completaria 70 (setenta) anos, com a incidência de correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento), a partir do evento danoso.

Como causa de pedir recursal, preliminarmente sustenta o apelante que há nulidade na sentença por incongruência, uma vez que a autora requereu o pagamento de indenização em valor fixo (obrigação de pagar quantia certa), mas o juiz concedeu obrigação de fazer, qual seja, o pagamento de pensão mensal.

No mérito, aduz que o policial não estava exercendo função pública no momento dos fatos, o que afasta o nexo de causalidade entre conduta estatal e o dano, eis que não ostentava, no momento dos fatos, a “qualidade” de servidor público.

Afirma também que há necessidade de redução da pensão mensal, reduzindo-o para 2/3 do salário mínimo, em observância à necessidade de se descontar 1/3 relativo aos presumíveis gastos pessoais da vítima.

Ainda, alega que há necessidade de redução da indenização fixada, pois o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) é excessiva, devendo observar patamares mais condizentes com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Defende a alteração dos juros moratórios, devendo ser reformada para 0,5% ao mês (6% ao ano), conforme previsão do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997.

Ao final, requer a cassação da sentença em decorrência da nulidade e, caso não seja esse o entendimento, pugna pela redução do valor da indenização por dano moral e do valor fixado a título de pensão mensal, bem como a alteração dos juros moratórios.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso da apelação, pleiteando pela majoração da indenização por danos morais para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em id. 3973400.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 4367521 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R – DA NULIDADE DA SENTENÇA POR INCONGRUÊNCIA COM OS PEDIDOS

Egrégia Câmara:

Em sede preliminar, o Estado de Mato Grosso arguiu que a sentença merece ser anulada em face da incongruência da condenação com o pedido, dado o fato que a apelada requereu o pagamento de indenização em valor fixo (obrigação de pagar quantia certa), mas o juiz concedeu obrigação de fazer, qual seja, o pagamento de pensão mensal.

Como é cediço, o juiz deve se atentar aos pedidos da demanda, haja vista que se o ato decisório não permanecer adstrito a esses, isso poderá gerar sua nulidade, nos termos do art. 492 do CPC,
in vi:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

Dito isso, não há que se falar de exclusão do pensionamento mensal por ausência de congruência com o pedido, uma vez que a causa de pedir é de danos materiais, com base no art. 948, II, do Código Civil, inclusive constando tópico expresso de “pensão mensal”.

Ainda que o pedido fosse de lucros cessantes relativos a todos os valores que o
de cujus
receberia até o fim da vida, tal fato não caracterizaria nulidade da sentença por incongruência, mas tão somente deveria ser decotado o excesso ou readequado aos limites dos pedidos, o que não é aqui o caso.

Dessa maneira,
rejeito a preliminar arguida.

V O TO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte na “Ação Ordinária de Indenização por Prática de Ato Ilícito c/c/ Indenização por Dano Moral” de nº 0002669-80.2011.8.11.0059 ajuizada por
FELISBELA CARNEIRO BORGES
, que julgou procedente o pleito inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o o apelante ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais, com incidência de correção monetária a partir da data do arbitramento e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, bem como pensionamento mensal na importância de 01 (um) salário mínimo, a título de alimentos, desde o falecimento da vítima até a data em que completaria 70 (setenta) anos, com a incidência de correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento), a partir do evento danoso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a remessa necessária não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos, verifica-se que o valor da condenação é certo e não supera o limite o limite estabelecido no art. 496, §3º, II, do CPC.

Com efeito, no que se refere à remessa necessária, nos termos do art. 496 do atual CPC (Lei 13.105/2015), está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

No entanto, o § 3º, inciso I, do referido dispositivo legal, excetua-se o duplo grau de jurisdição obrigatório sempre que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados e o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais do Estado, como se vê:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

Com efeito, percebe-se que o montante total a título de pensão mensal pode ser aferido, eis que foi fixado em um salário mínimo – R$ 880,00 a época da sentença proferida em 2016 – e por prazo determinado, qual sejam até os 70 (setenta) anos da vítima. Como o
de cujus
possuía 45 (quarenta e cinco) anos no momento da fatalidade, o valor a ser recebido em 25 (vinte e cinco) anos somente atingirá R$ 264.000,00 (duzentos e sessenta e quatro mil reais).

Assim, somando-se à condenação por danos morais, o valor fixado em sentença alcança tão somente o montante de R$ 364.000,00 (trezentos e sessenta e quatro mil reais, o que não ultrapassa o limite fixado para o Município de Cuiabá – capital do Estado -, conforme o art. 496, §3º, II, do CPC.

Ressalto que conheço o vigor da Súmula 490 do STJ, mas é certo que, no caso concreto, por análise do autos, a sentença condenatória ilíquida possui o proveito econômico do
quantum
demonstrado, o que garante, de forma segura, reconhecer que a sua condenação não atingirá o limite estabelecido no art. 496, §3º, I, do CPC.

Neste sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA IMPONDO CONDENAÇÃO AO MUNICÍPIO DE LAJE. PROVEITO ECONOMICO LIQUIDO E CERTO INFERIOR À 100 (CEM) SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 496, § 3º, III, DO CPC. REMESSA NÃO CONHECIDA. (TJ-BA - Remessa Necessária: 00002597020138050148, Relator: Lígia Maria Ramos Cunha Lima, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2018)

REMESSA NECESSÁRIA - NÃO CONHECIDA DE OFÍCIO - APELAÇÕES CÍVEIS - DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA - MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - SERVIDOR PÚBLICO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51/2006 E LEI FEDERAL Nº 11.350/2006 - AUSÊNCIA DE SELEÇÃO PÚBLICA - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 15/2008 - INAPLICABILIDADE - NULIDADE DO CONTRATO ENTRE AS PARTES - FGTS - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO - ENTENDIMENTO DO STF. -
Não obstante a iliquidez da sentença, quando a apuração do valor da condenação depender apenas de simples cálculo aritmético e for possível verificar, inclusive pelo valor dado à causa, que o proveito econômico pretendido, nem de longe alcança o valor de alçada disposto no inciso III, do §3º, do art. 496, do CPC, não se conhece da Remessa Necessária
.

(...)

(TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0433.12.007872-3/003, Relator(a): Des.(a) Alice Birchal , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2019, publicação da súmula em 09/07/2019)

Remessa necessária – Ação de obrigação de fazer – Saúde – Portador de doença cardíaca – Exame de cintilografia de miocárdio e agendamento de consulta médica – Recurso não conhecido à vista do permissivo legal previsto no art. 496, § 3.º, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, que dispensa o reexame da matéria quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 100 (cem) salários mínimos – Recurso oficial não conhecido.

(TJSP; Remessa Necessária Cível 1003470-92.2018.8.26.0292; Relator: Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/07/2019; Data de Registro: 30/07/2019)

Superado isso, passo à análise da insurgência recursal.

Extrai-se dos autos que Felisbela Carneiro Borges ajuizou Ação Indenizatória em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a condenação em danos morais e materiais em decorrência do óbito de seu esposo, morto em virtude de disparo de arma de fogo efetuado pelo policial militar José Paulino da Silva, em 26/12/2006.

A sentença julgou procedente o pleito inicial, constando a seguinte fundamentação:

"Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de disparos de arma de fogo feitos pelo policial militar José Paulino da Silva contra Salvador Neto Borges, durante atendimento de ocorrência solicitada no dia 26/12/2006.

A responsabilidade do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal. Assim, a configuração do dever de indenizar passa pela verificação de ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre ambos.

“In casu”, a ocorrência de ato ilícito restou satisfatoriamente comprovada com o termo de declarações de testemunhas, laudo pericial e demais documentos colacionados na preambular, que demonstram que a ação policial vitimou Salvador, ex esposo da autora.

Em relação à tese sustentada pelo Estado, no que tange a falta de qualidade de agente público no momento da atuação policial, visto encontrar-se fora do exercício da função, tenho que razão não assiste a parte ré.

Conforme consta nos autos, o policial militar foi acionado pela vítima para atender ocorrência de provável flagrante delito, e, nestas condições, verifico que o agente estava investido em sua função pública, nos moldes do art. 301 do Código de Processo Penal.

No que concerne ao dano, este restou evidenciado pela morte da vítima Salvador Neto Borges, ex esposo da autora, conforme certidão de óbito de fl. 35.

O nexo de causalidade, de igual forma, ficou demonstrado com os documentos colacionados na exordial (fls. 42/129).

Demonstrada a responsabilidade objetiva do Estado pela prática do ato ilícito, pleiteia a parte autora indenização material, a título de alimentos, e pelos danos morais suportados.

Nos termos do art. 950 do Código Civil: “se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.”

No caso, a parte autora colacionou aos autos documentos que comprovam que seu ex esposo era lavrador/produtor rural, e tirava sua subsistência da produção de produtos agrícolas e venda de leite. (fls. 32 e 194/200).

Desta forma, sendo profissional liberal e independente, não auferindo renda mensal fixa, tenho por razoável o arbitramento de pensão mensal, a título de alimentos, a quantia equivalente a 01 (um) salário mínimo, por se tratar de pessoa com baixa renda mensal, conforme documentos juntados aos autos de fls. 194/200. A pensão é devida desde o falecimento da vítima até a data em que completaria 70 (setenta) anos, ou seja, a média de vida dos brasileiros.

Quanto ao dano moral, este é definido como um mal causado injustamente por alguém a outra pessoa, o qual não atinge ou diminui o patrimônio material da vítima. O patrimônio atingido pelo dano moral se diz patrimônio ideal ou o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico (patrimônio desmaterializado).

Assim, a parte autora faz jus ao recebimento de indenização por dano moral, necessária para mitigar o sofrimento real, a dor e aos traumas sofridos injustamente pela prática do ato.

Na falta de critérios objetivos, deve o magistrado agir com prudência, levando em consideração as características e circunstâncias de cada caso e a repercussão econômica da indenização, a qual não poderá ser fonte de enriquecimento ilícito e, também, não poderá resultar em valores inexpressivos.

Considerando as circunstâncias e as peculiaridades do caso, a dor e o sofrimento da parte autora, arbitro o valor da indenização por danos morais em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Nesse sentido trago a baila os seguintes julgados do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUICÍDIO DE PRESO CUSTODIADO EM UNIDADE PRISIONAL.RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PRESUNÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO NO SUSTENTO DA FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. O acórdão regional está em consonância com o entendimento registrado nesta Corte Superior, no sentido que responde o Estado pelo suicídio ocorrido no interior de estabelecimento prisional.

Nesse sentido, dentre outros: AgRg no AREsp 474.233/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 22/04/2014, DJe 18/06/2014.

2. Esta Corte também já se posicionou no sentido de que "é devida a indenização de dano material consistente em pensionamento mensal aos genitores de menor falecido, ainda que este não exerça atividade remunerada, posto que se presume ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda" (AgRg no REsp 1.228.184/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 05/09/2012).

3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no Ag 1307100/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 24/10/2014)

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. ERRO MÉDICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PENSÃO MENSAL. MONTANTE. SÚMULA 83/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.

1. Com relação ao art. 944 do CC/02, cumpre registrar que a mera indicação do dispositivo legal tido por violado, sem que haja demonstração clara e objetiva de como o acórdão recorrido teria malferido a legislação federal, não enseja a abertura da via especial e atrai a incidência, por simetria, do disposto na Súmula 284/STF.

2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, acerca da existência do nexo de causalidade e do dever de indenizar, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

3. O acórdão local encontra amparo na jurisprudência desta Corte, no sentido de que "o direito ao pensionamento não pode ficar restrito à comprovação objetiva do salário que recebia a vítima à data do óbito, motivo pelo qual se presume que não seria menos do que um salário mínimo" (AgRg no AREsp 495.439/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/6/2014, DJe 1º/8/2014).

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 659.224/SP, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 23/04/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/1973) - RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE DE COMPANHEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO RECLAMO PARA, DE PLANO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, TÃO-SOMENTE QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NA LIDE SECUNDÁRIA. INSURGÊNCIA DA RÉ.

1. Não há omissão quando o Tribunal local enfrenta todos os pontos relevantes ao julgamento da controvérsia, apenas decidindo de forma contrária aos interesses da parte.

2. A conclusão acerca da dependência econômica da vítima, baseada no exame do acervo fático-probatório dos autos, não pode ser alterada nesta instância pela incidência do óbice da Súmula 7/STJ.

3. Quantum indenizatório da reparação por danos morais decorrente de morte (correspondente a 200 salários mínimos) arbitrado em consonância com precedentes desta Corte para casos análogos. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ quanto à pretensão de sua revisão.

4. Juros moratórios incidentes sobre indenização de danos morais decorrentes de responsabilidade civil extracontratual (morte de terceiro, não passageiro) fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). Precedentes.

5. A Súmula 83/STJ é aplicável tanto aos recursos especiais interpostos com base em divergência jurisprudencial, como àqueles fundamentados na ofensa à lei federal. Precedentes.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp 773.836/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 03/10/2016)

Por fim, há de se ressaltar que, em se tratando de ato ilícito, os juros de mora têm início a partir do evento danoso. Inteligência da Súmula 54, do Superior Tribunal de Justiça, bem como do artigo 398, do Código Civil, abaixo transcritos:

Súmula 54. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.

Já a correção monetária, também deverá incidir a partir da data do efetivo prejuízo, consoante o disposto no enunciado da súmula 43, do Superior Tribunal de Justiça.”

Irresignado com a sentença, o Estado de Mato Grosso apresentou recurso de apelação pugnando pela reforma da sentença.

Em breve escorço fático, relata que no dia 26/12/2006 o
de cujus
Salvador Neto Borges solicitou que o policial militar Sr. José Paulino da Silva, que não se encontrava em serviço, fosse até a residência de Gleyson Bernardes Carneiro, pois o sr. Edimar havia invadido a residência e estava a quebrar móveis no local. Ao se deslocar para lá, para tentar controlar a situação, o policial desferiu duas coronhadas contra o sr. Edimar, momento em que a arma de fogo disparou duas vezes e acertou a vítima, levando-o a óbito.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade objetiva do Estado no referido caso em decorrência do ato do agente público, bem como se resta evidenciado o dano moral e o direito à pensão mensal.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente. Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes,
Direito Administrativo Brasileiro
, 12ª ed, p.561 – RT 611/221).

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’ (...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável” (CAHALI, Youssef Said,
Responsabilidade Civil do Estado
, 4ª ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39).

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.

Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, §6º, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘
serviço público
’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘
agente
’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como réu, Estado de Mato Grosso, responde pelos atos de seus agentes.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Nesta perspectiva, Stolze e Pamplona Filho (
Novo Curso de Direito Civil.
vol. III, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27) asseveram que

“o núcleo fundamental, portanto, da noção da conduta humana é a
voluntariedade
, que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz”.

Ora, resta incontroverso o óbito da vítima Salvador Neto Borges em decorrência de projétil da arma de fogo do policial José Paulino da Silva.

Diante disso, cabe apenas analisar se os fatos em questão ensejam o direito à reparação por pelos danos pretendidos pelo cônjuge da vítima, ora apelada.

Na hipótese, verifica-se que o Estado de Mato Grosso procura afastar o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano ocasionado, sob a premissa de que o policial militar não se encontrava em serviço durante os fatos ocorridos, o que afasta o nexo causal e, por conseguinte, o dever de indenizar.

Entretanto, não restam dúvidas de que a conduta do agente público foi o que causou o evento danoso.

Como se extrai dos autos, o incidente descrito nos autos decorreu diretamente da conduta comissiva por parte do agente estatal e, não obstante dispensada a demonstração de culpa, agiu com imprudência e quiçá até mesmo imperícia, não se podendo admitir atuação que coloque em situação de risco pessoas inocentes.

Conforme restou declarado pelo próprio policial em seu “termo de apresentação espontânea”, ele era “o único policial que se encontrava no distrito de Santo Antonio do Fontoura e por isso se viu obrigado a atender a ocorrência”.

Ainda, conforme a situação, ao chegar na delegacia, o policial narra que o Sr. Edimar, vulgo “Buda” se alterou e partiu para a agressão, ocasião em que ele deu duas coronhadas na cabeça dele para se defender, oportunidade em que o revólver disparou duas vezes, uma delas atingindo o sr. Salvador.

Aliás, para que não paire dúvidas, nas palavras do agente estatal:
“ (...) nos entramos ai ELE ficou bravo, ai Ele deu duas porradas na mesa e falou que Eu não era policia para prender ele, nesse momento ELE partiu para cima de mim pra agredir, EU tava com o revolver na mão e pra mim defender eu dei uma coronhada nele, e o revolver disparou, mesmo assim ele não parou, continuou vindo pra cima de mim e dei uma outra coronhada nele, e o revólver disparou novamente, mesmo assim ele continuou vindo em minha direção, então, EU empurrei ele, e ele bateu na parede e caiu, EU estava sem algema na hora, puxei ele para sala ao lado e fechei a porta, trancando ele do lado de dentro da salinha, ai, EU percebi que o SALVADOR tinha sido atingido por um dos disparos, mas foi tudo muito rápido, deixei o BUDA preso na salinha e corri pra dar socorro pro SALVADOR(...)”.

Diante disso, incontestável que o agente policial encontrava-se em seu dever funcional de agir, pois, independentemente de seu local de serviço ou de sua escala de serviço, possui a obrigação de agir na ocorrência de um flagrante de delito presenciado.

Tal regramento é expresso no art. 301 do Código de Processo Penal:

“Art. 301. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.”

Ora, evidente que a atuação policial se destina ao combate da criminalidade e à manutenção a ordem pública. Contudo, fato é que o exercício de tão honrosa missão não pode suplantar o seu dever ao fim maior a que se destina – zelar pela vida e a integridade física das pessoas.

Assim, como o agente público se apresentou como policial na ocorrência, inclusive, encaminhando o envolvido e as testemunhas até o destacamento policial da região, a espécie revela uma conduta imprudente por parte daquele, cujo resultado foi uma infortuna fatalidade, acertando vítima inocente, que apenas acompanhava como testemunha.

Logo, é patente o dever de indenizar decorrente da responsabilidade civil do Estado que, como visto, se dá na forma objetiva se estabelecido o nexo causal entre o ato e o dano causado, tal qual observado no caso ora em análise, razão pela qual passo a aferir a extensão do dano a ser efetivamente reparado.

No tocante ao dano moral, vale frisar que ele não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.

Fundamento em regra, a propósito, porque entendo que a hipótese destes autos dispensa maiores elementos de provas, uma vez que a situação que envolveu a apelada evidenciam o sofrimento psíquico de forma patente, nos moldes em que nossos tribunais vêm reconhecendo a existência do “dano moral puro” nestas ocasiões, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PURO. [...] DANO MORAL REFLEXO. POSSIBILIDADE. (...) 3. Mesmo em se tratando de dano moral puro, sem nenhum reflexo de natureza patrimonial, é possível reconhecer que, no núcleo familiar formado por pai, mãe e filhos, o sentimento de unidade que permeia tais relações faz presumir que a agressão moral perpetrada diretamente contra um deles repercutirá intimamente nos demais, atingindo-os em sua própria esfera íntima ao provocar-lhes dor e angústia decorrentes da exposição negativa, humilhante e vexatória imposta, direta ou indiretamente, a todos. 4. Recurso especial improvido. (REsp 1.119.632/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 12/9/2017)

AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTUDANTE. MENOR. AFOGAMENTO EM RIO DURANTE EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO. OMISSÃO ESPECÍFICA DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO PELOS PROFESSORES MUNICIPAIS. CULPA CONCORRENTE. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. PENSÃO. REDIMENSIONAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. FAZENDA PÚBLICA. (...) VI. Portanto, resta evidenciada a falha na vigilância do menor quando estava ocorrendo o evento em questão, uma vez que este se retirou da confraternização sem qualquer impedimento. Aqui, diga-se que não... foi demonstrada nenhuma causa de exclusão da responsabilidade do Município, ônus que lhe incumbia. VII. Logo,
a situação narrada nos autos retrata o dano moral in re ipsa ou dano moral puro, uma vez que o sofrimento causado pela morte de um filho é presumido, conferindo o direito à reparação sem a necessidade de produção de outras provas. Vale dizer que o próprio fato já configura o dano.
Majoração do quantum indenizatório, tendo em vista a condição social dos autores, o potencial econômico do réu, a gravidade do fato, o caráter punitivo-pedagógico da reparação e os parâmetros adotados por esta Câmara em casos semelhantes. (...) PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. (Apelação Cível Nº 70076361138, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 25/04/2018).

Como é cediço, o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.

Sob essa perspectiva, tem-se que a espécie diz respeito ao denominado pela abalizada doutrina como dano moral por ricochete, na medida em que o cônjuge experimentou os efeitos lesivos do evento danoso de forma reflexa, conforme já restou reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTENTE. ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO. ERRO MÉDICO. ESTADO VEGETATIVO IRREVERSÍVEL. ÓBITO PRECOCE DA GENITORA. DANO MORAL EM RICOCHETE. ARBITRAMENTO. SÚMULA 7/STJ. VALOR IRRISÓRIO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO. (...) 5. A responsabilidade civil por erro médico tem natureza contratual, pois era dever da instituição hospitalar e de seu corpo médico realizar o procedimento cirúrgico dentro dos parâmetros científicos. 6. Entretanto, nas hipóteses em que ocorre o óbito da vítima e a compensação por dano moral é reivindicada pelos respectivos familiares, o liame entre os parentes e o causador do dano possui natureza extracontratual, nos termos do art. 927, do CC e da Súmula 54/STJ. Termo inicial dos juros de mora, portanto, é a data do evento danoso, ou seja, a data em que configurado o erro médico causador do dano. 7. Hipótese em que o erro médico configurado no particular foi concausa para concretos elementos de aflição moral, tais como: i) a parada cardio-respiratória na paciente, ii) período de internação hospitalar, em coma, de cento e cinquenta dias; iii) estado vegetativo irreversível; iv) quatro anos de cuidados ininterruptos em casa; iv) óbito precoce aos 58 anos de idade da genitora dos recorrentes. Compensação por danos morais fixada em 150 salários mínimos para cada recorrente. 8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ - REsp: 1698812 RJ 2016/0104842-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/03/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2018)

Delineado esse cenário, o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.

Nesse contexto, é evidente a desmedida e incontestável dor que a apelada suportou com a perda de seu cônjuge, uma vez que foi sujeitada à privação prematura do convívio diário, que teve sua vida interrompida aos 45 (quarenta e cinco) anos, o que atinge de forma profunda a sua esfera subjetiva e, por consequência, a sua dignidade.

Ora, a morte de um ente querido, sobretudo quando este é seu companheiro de vida e pai de seus dois filhos menores, representa uma perda devastadora a ser suportada e, a partir desse contexto fático, não há como duvidar de que tenha passado por sentimentos absolutamente negativos, tais como profunda tristeza, angústia, constrangimento e desequilibro ao bem-estar.

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos apontam que o valor da indenização, fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais), deve ser mantido, haja vista que a quantia atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como observa os precedentes deste Sodalício e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte apelada, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Cumpre ressaltar aqui que não se cabe analisar o pedido de majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais, uma vez que o pedido foi feito em sede de contrarrazões, não sendo essa a via recursal adequada para a alteração dos termos da sentença.

No tocante ao pensionamento mensal, anoto que, nos termos do art. 948, II, do Código Civil, devida a fixação da obrigação, uma vez que é presumida a dependência econômica do cônjuge.

Na situação em análise, como não foi possível mensurar os ganhos que perceberia o
de cujus
, escorreita a fixação com base no salário mínimo.

Por outro lado, assiste razão ao apelante quanto à necessidade de redução da pensão mensal fixada, eis que a jurisprudência é pacífica ao atribuir o equivalente a 2/3 do salário mínimo, por se levar em consideração que 1/3 da sua renda corresponderia aos gastos pessoais da vítima.

A propósito:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – IMPRUDÊNCIA DO AGENTE PÚBLICO – CULPA CONCORRENTE – DEMONSTRADA – INDENIZAÇÃO MORAL PARA FAMILIARES DO DE CUJUS – MAJORAÇÃO – DANO MORAL PARA VÍTIMA SOBREVIVENTE – REDUÇÃO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA POR DANO MORAL – DATA DO ARBITRAMENTO – PENSIONAMENTO MENSAL AOS DEPENDENTES DO FALECIDO – REPARAÇÃO DEVIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO DOS AUTORES E DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDOS – SENTENÇA EM PARTE RETIFICADA.

A responsabilidade da Administração Púbica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CRF.

Tratando-se de concorrência de culpa, deve ser atenuada a responsabilidade do Estado , cujos reflexos incidem apenas na minoração do quantum indenizatório, conforme art. 945 do CC.

A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não devendo ser insignificante, a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual predisposta.

Quanto ao valor da pensão (prestação de alimentos), o valor a ser alcançado é calculado sobre o rendimento do de cujus, deduzido de um terço (1/3), que, presumidamente, deveria ser despendido pela vítima consigo própria, contados da data do óbito, para a filha, até completar 25 (vinte e cinco) anos de idade e, para a companheira, estendendo-se até a data em que o de cujus fosse completar 65 anos de idade, considerando a sua expectativa de vida.

[...] (N.U 0002770-89.2010.8.11.0015, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 08/08/2017)

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO NA LOMBADA – INDENIZAÇÃO PLEITEADA PELA CONVIVENTE, FILHO, GENITORES E IRMÃOS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – CONFIGURAÇÃO – VALOR DO DANO MORAL – REDUÇÃO – DANO MATERIAL – COMPROVADO – PENSÃO VITALÍCIA – DEPENDÊNCIA FINANCEIRA DA CONVIVENTE – PRESUNÇÃO – TERMO FINAL DO PENSIONAMENTO –
EXPECTATIVA DE VIDA DO BRASILEIRO NA DATA DO ÓBITO (2011)
– SEGURO DPVAT- DEDUÇÃO – SÚMULA 246 DO STJ – JUROS E CORREÇÃO – RETIFICAÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MANUTENAÇÃO – RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO – RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o ente público é responsável pela sinalização adequada das lombadas, devendo fazê-lo conforme determina a Resolução nº 39/1998 do CONTRAN. No caso, verifica-se a existência da responsabilidade civil subjetiva da municipalidade, que deixou de sinalizar o quebra-molas adequadamente, fato que vitimou o familiar dos autores. Os danos morais devem ser reduzidos para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), que devem ser distribuídos sopesando a relação de parentesco do “de cujus” com os demandantes, sem, contudo, ensejar o enriquecimento indevido das partes lesadas. O dano material, concernente aos gastos realizados com o funeral deve ser mantido, pois as despesas foram documentalmente comprovadas. A dependência econômica da convivente do falecido é presumida, sendo perfeitamente razoável a fixação equivalente a 2/3 (dois terços) do salário auferido pelo “de cujus”
até a data que ele completaria 73,3 (setenta e três anos e três meses), baseado na expectativa de vida média do brasileiro, conforme os dados estatísticos fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE em 2011
, ou quando ocorrer o falecimento da beneficiária. O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada. Inteligência da Súmula nº 246 do STJ. No dano material, a correção monetária se dá a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e os juros a partir da citação, conforme art. 240 do CPC e 405 do CC. Nas hipóteses de condenação imposta à Fazenda Pública, a atualização monetária e a compensação da mora devem observar os critérios previstos no art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09. A correção monetária será aplicada pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960/2009, quando então passará a incidir o IPCA, a contar da data em que os pagamentos deveriam ter sido realizados. Os honorários advocatícios são suficientes para remunerar o trabalho do advogado e não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(N.U 0005902-45.2011.8.11.0040, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 21/09/2017)

Por fim, merece correção a sentença no tocante ao juros e correção monetária eis que a sentença foi omissa quanto ao índice utilizado para a correção monetária e o percentual de 1% (um por cento) ao mês é inaplicável neste tipo de condenação em face da Fazenda Pública.

Assim, a atualização monetária deve observar ao tema 905 do STJ, pois se tratando de condenação por danos morais, essa deve seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações judiciais de natureza administrativa, como se vê:

“3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros da mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros da mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.”

Para melhor entendimento, colaciono trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no voto do REsp nº 1492221/PR, no qual resta explicada a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de tal natureza, vejamos:

“[...] Como já mencionado, o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, o que impede, evidentemente, a sua utilização para fins de atualização monetária de condenações de natureza administrativa, impondo-se a adoção dos critérios infra.”

Destarte, com a rejeição dos embargos de declaração que pendiam de julgamento no Tema 810 do STF, em 03.10.2019, decisão essa publicada em 18.10.19, manteve-se o entendimento firmado no sobredito Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

Importante ressaltar, desde logo, que o presente caso não se enquadra às hipóteses discutidas nas ADIs 4.357 e 4.425, uma vez que tal ajuste se aplica somente à atualização monetária para precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015.

A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) COM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– AGENTES PRISIONAIS – REFÉNS DE DELINQUENTES QUE ADENTRARAM NA CADEIA PÚBLICA FEMININA DE CÁCERES – AUSÊNCIA DE POLICIAMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – VALOR DO DANO MORAL – ATENUAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO –
JUROS E CORREÇÃO – TEMA 905 DO STJ
– RECURSO DO ESTADO PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O Estado deve ser responsabilizado pela falha ou deficiência na prestação da segurança pública aos agentes prisionais.

A omissão do Estado constituiu, na espécie, no fator determinante para que os delinquentes adentrassem na cadeia pública e fizessem os agentes prisionais de reféns.

Os danos morais devem ser reduzidos, tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado aos autores, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes.
Na hipótese de condenação imposta à Fazenda Pública, a atualização monetária e a compensação da mora devem observar o Tema 905 do STJ
.

Quando a parte vencida for a Fazenda Pública é plenamente permitida a fixação de honorários em valores mais comedidos para que assim não onere demasiadamente o erário e, consequentemente, não viole o interesse público envolvido. (N.U 0001501-42.2010.8.11.0006, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 25/01/2019)”

Ante o exposto,
não conheço da remessa necessária
e, em relação à apelação,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
para reduzir o valor da pensão mensal para 2/3 (dois terços) do salário mínimo, bem como para fixar os índices de correção e juros de mora estabelecidos pelo tema 905 do STJ – tese 3.1 -, mantido os termos iniciais fixados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020